Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DIREITO DE DIRIGIR. PASSAPORTE. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão dos efeitos da licença concedida ao recorrido para a condução de automóveis e do passaporte, além dos serviços de telefonia e de cartão de crédito, como medidas coercitivas impostas ao devedor.
2. Verifica-se que a decisão impugnada não deliberou a respeito da possibilidade de suspensão do serviço de telefonia prestado ao devedor como medida coercitiva atípica para incentivar a solvência do débito. 2.1. Por isso, inexiste interesse recursal em relação à referida questão, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso quanto ao mencionado ponto.
3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.
4. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
5. A suspensão dos efeitos da licença para dirigir e do passaporte, além dos serviços de telefonia e de cartão de crédito, não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal).
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.